Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727275-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON BORGES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SIGILOSA. QUESTIONAMENTOS DO MAGISTRADO À TESTEMUNHA NO MOMENTO DE INQUIRIÇÃO DA ACUSAÇÃO. PERGUNTAS REPETIDAS. INOCORRÊNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese o recorrente tenha sido pronunciado, não ocorreu prejuízo pelo fato de o Juiz ter feito perguntas juntamente com o Ministério Público ou porque a acusação repetiu uma pergunta, uma vez que a questão posta em discussão (qualificadora prevista no inciso I, do § 2o, do Código Penal - motivo torpe) foi decidida favoravelmente a ele, não havendo que falar em nulidade. 2. Havendo duas versões para o fato, ambas com suporte em elementos probatórios, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. A prova extrajudicial, embora não possa sozinha lastrear a condenação (artigo 155 do Código de Processo Penal) nem fundamentar decisão de pronúncia (HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020), pode ser empregada para ambas finalidades quando corroborada por provas judicializadas. 4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 8°, no1, do Decreto 678/1992, 3o-A do Código de Processo Penal, 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV, da Constituição Federal, sustentando que ocorreu afronta ao Sistema Acusatório, bem como a imparcialidade do julgador, pois, no momento da realização de perguntas pelo Ministério Público, o Magistrado realizou perguntas para a testemunha, fazendo as vezes do Parquet. Afirma que a nulidade em questão trouxe prejuízo ao recorrente, uma vez que a sentença de pronúncia foi proferida por um juiz parcial; b) artigo 212 do CPP, porque o Ministério Público, quando da inquirição da testemunha, realizou por diversas vezes a mesma pergunta. No recurso extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da imparcialidade do julgador, do devido processo legal e do sistema acusatório. Deixa, contudo, de defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, XXXVII, LIII, LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021. Igualmente, o apelo não merece admissão em relação à suposta ofensa aos artigos 8°, no1, do Decreto 678/1992, 3o-A e 212, ambos do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a conduta do Magistrado e do Ministério Público durante a inquirição da testemunha não ocasionou qualquer ofensa à imparcialidade e tampouco ao sistema acusatório, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da argumentação do assistente de acusação (AgRg no REsp 1814988/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2019). Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ” (AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, pois “os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.”(ARE 1339440 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023